Tribunal: STF
Processo: RC 1234
Classe: RC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. AS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS SÃO
ADMISSIVEIS E TEM VALOR PROBANTE QUANDO TESTEMUNHADAS, E NÃO
CONTRARIADAS POR OUTRAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.